Tribunal: TJDFT
Processo: 0737460-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737460-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILTOMAR HELENO, WANESSA MACHADO FERNANDES MARQUES, EVERSON MARQUES FERREIRA APELADO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS D E S P A C H O Altere-se cadastro. A questão sobre reserva de honorários será apreciada em eventual Cumprimento de Sentença. Aguarde-se Sessão. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator